Tribunal: TJBA
Processo: 0535777-78.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0535777-78.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: D.A.G. CONSTRUTORA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE FERREIRA LINS ROCHA, ANA CAROLINA STRUFFALDI DE VUONO, HELIO JOSE DO AMARAL NETO

APELADO: DOPPLER EQUIPAMENTOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
CLAUDIO MAIA COSTA FERREIRA, PAULO LEONARDO SOARES ROCHA, MARLON BRUNO COSTA OLIVEIRA, MARCIA ARAUJO DOS SANTOS, CAROLINA MENDES RIOS, PAULA DEDA CATHARINO GORDILHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CESSÃO DE
AÇÕES DE SPE
.
PARCELAS DO PREÇO QUE DEVERIAM SATISFAZER
OBRIGAÇÕES PASSIVAS. CONDIÇÃO RESOLUTIVA. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO PODER CONCEDENTE E
DO
BANCO DO NORDESTE. PROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME
1.1. Ação de cobrança ajuizada por DOPPLER EQUIPAMENTOS LTDA em face de ADVANCE CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA e DAG CONSTRUTORA LTDA, buscando o pagamento de R$ 216.898,30 por serviços prestados e não pagos.
1.2. Sentença de primeiro grau proferida pela 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador julgou procedente o pedido, condenando as rés ao pagamento do valor reivindicado, acrescido de juros e correção monetária

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1
. A questão em discussão consiste em saber se a apelante DAG CONSTRUTORA LTDA assumiu a responsabilidade pelas dívidas da ADVANCE no contrato de cessão de
ações
, considerando a ausência de anuência do Poder Concedente e do Banco do Nordeste, conforme previsto no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.1. A análise dos autos demonstra que o contrato de cessão de
ações
celebrado entre as rés ADVANCE E
DAG CONSTRUTORA LTDA
incluía a obrigação da apelante
DAG CONSTRUTORA LTDA
de destinar parte do pagamento para satisfazer as obrigações passivas da ADVANCE. No entanto, a cláusula 20.
4
do contrato condicionava essa obrigação à anuência do Poder Concedente e do Banco do Nordeste.

3
.2. Comprovada a negativa dessa anuência, conforme documentos constantes nos autos, a obrigação da apelante DAG em adimplir as dívidas da ADVANCE foi extinta, nos termos da cláusula resolutiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4
.1. Recurso de apelação conhecido e provido, reformando-se a sentença para afastar a condenação da ré DAG CONSTRUTORA LTDA ao pagamento do débito.

4
.2. Tese de julgamento: "A ausência de anuência pelo Poder Concedente e pelo Banco do Nordeste, conforme previsto em contrato, extingue a obrigação de adimplir dívidas assumidas em contrato de cessão de quotas."

Dispositivos relevantes citados

Código Civil, art. 299.

Código de Processo Civil, art. 489, § 1º, IV .

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º
0535777-78.2017.8.05.0001
, tendo como apelante

DAG CONSTRUTORA LTDA

e apelad
as

DOPPLER EQUIPAMENTOS LTDA
e
ADVANCE CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA.
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
por unanimidade
, em
D
AR PROVIMENTO A APELAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, .